Tribunal: TJDFT
Processo: 0725056-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que o advogado que subscreve a Apelação (ID n. 13978408, págs. 01/19) possui procuração nos autos por prazo determinado, cujo termo final se deu em 27/04/2019 (ID n. 13978335, págs. 02/03). Dessa forma, intime-se o Apelante, para que regularize a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator